Tribunal: STF
Processo: RE 1419482
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto Henrique Carvalho Advogados, contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. FUNDEF/FUNDEB. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ADPF 528/DF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. 1. Feito que retorna, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, para realização do juízo de retratação caso entenda pertinente, em relação à ADPF 528/DF, ou, se for o caso, para a realização do distinguishing com o esclarecimento dos fundamentos adotados para eventual manutenção do acórdão recorrido. 2. Quando da apreciação do mérito, a Segunda Turma deste Regional, na sessão de 14/07/2015, negou provimento à apelação da União, através de acórdão com a seguinte ementa: "Processual civil. Embargos à execução. Apelação onde se requer, preliminarmente, a extinção do processo, sem resolução do mérito, face às alegações de ausência de interesse processual, inépcia da inicial, execução nula por ser desprovida de título, e, no mérito, a aplicação da Taxa Referencial como índice de atualização monetária, sobre os valores devidos, a título do Fundef, nos termos do artigo lo-F, da Lei Federal no 9.494, de 10 de setembro de 1997, incluído pelo artigo 4o, da Medida Provisória no 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, alterado pela Lei n° 11.960 de 29 de junho de 2009, com exclusão do IPCA-E, bem como para obstar, na expedição do precatório, o destaque dos honorários advocatícios contratuais. 1. Apelação interposta pela União contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, fixando o índice de correção monetária como sendo o IPCA-E e mantendo o valor da execução em R$ 56.931.223,90 (cinquenta e seis milhões, novecentos e trinta e um mil, duzentos e trinta e três reais e noventa centavos), sem honorários advocatícios e atualizados até dezembro de 2014. 2. O recurso especial não possui efeito suspensivo, a teor das disposições contidas no art. 542 do Código de Processo Civil, da mesma forma que o agravo interposto contra decisão que o inadmitiu detém apenas efeito devolutivo. 3. O art. 475-0, § 2°, II do Código de Processo Civil autoriza expressamente a execução provisória de sentença, ainda que exista agravo pendente de julgamento nos Tribunais Superiores. 4. A exigência do trânsito em julgado é para a expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, não o exigindo para que se dê início à execução. 5. A vedação de execução provisória de sentença contra a Fazenda Pública deve-se ater às hipóteses expressamente previstas no artigo 2°-B da Lei n.° 9.494, de 1997, o que não se aplica ao caso em epígrafe, porquanto não haverá o pagamento imediato dos valores pretéritos, pois os atos processuais correram até a fase dos embargos. 6. A inicial observou todos os requisitos contidos no art. 475-0, § 3°, do Código de Processo Civil. 7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIN 4357-DF (07 de março de 2013) reconheceu, por arrastamento, a inconstitucionalidade do artigo 5° da Lei n° 11.960/09, com efeitos modulados na decisão de 25 de março de 2015. 8. A correção monetária, sobre as diferenças devidas, deve incidir, desde o débito, pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, que, nas condenações de natureza administrativa, prescreve o IPCA-E, como índice de correção monetária, afastando-se a aplicação da Lei 11.960. 9. Esta egrégia Corte vem reconhecendo ser direito do advogado a retenção do percentual de honorários contratuais, se requerida, mediante a juntada do contrato, antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. art. 22, § 4º, da Lei 8.906, de 1994, e que esse entendimento é prestigiado, inclusive, quando a verba executada se destina ao Fundef, como no presente feito. 10. Precedente: AG 08050752020144050000, PJe, des. Paulo Roberto de Oliveira Lima, data da decisão 24/02/2015. 11. Apelação improvida". 3. Vê-se, pois, que, em relação à questão devolvida para eventual juízo de retratação, esta Segunda Turma, considerando o entendimento à época vigente (julho de 2015), expressamente reconheceu a possibilidade de destaque de honorários contratuais do valor total (principal e juros de mora) de diferenças do FUNDEF/FUNDEB em precatório devido pela União. 4. O STF, por sua vez, no julgamento do Tema 1256, reafirmando o entendimento fixado na ADPF 528/DF, decidiu que: 1. E inconstitucional o emprego de verbas do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais. 2. E possível utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento dos honorários contratuais. 5. Também restou assentado no referido julgado que o destaque de honorários contratuais do montante de juros de mora incidentes sobre valores de FUNDEF/FUNDEB em precatório devido pela União só é possível em prol de advogado que atuou na fase de conhecimento. 6. Assim, nos termos do que restou decidido na ADPF 528, deve ser reconhecida a nulidade da previsão contratual de utilização dos recursos oriundos do FUNDEF/FUNDEB, para a satisfação de honorários advocatícios, ressalvada, contudo, a eficácia do contrato quanto ao destaque incidente sobre os valores relativos aos juros de mora, desde que o advogado tenha atuado na fase de conhecimento. 7. Juízo de retratação exercido, para dar parcial provimento ao apelo da UNIÃO, afastando a possibilidade de destaque de honorários contratuais do valor de diferenças do FUNDEF/FUNDEB, exceto quanto ao montante dos juros de mora relativos à condenação.” (Apelação n° 0800336-26.2015.4.05.8000, 2ª Turma do TRF-5, Rel. Des. André Granja, j. 27.11.2023)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. Afirma-se que a Corte de origem decidiu contrariamente a precedentes vinculantes desta Suprema Corte no julgamento da ADPF n° 528 e no Tema n° 1.256 da Repercussão Geral, diante da limitação indevida do “direito ao destaque de honorários advocatícios apenas para advogados que atuaram na fase de conhecimento”. Reforça-se que o decisum recorrido “se furtou à aplicação do precedente vinculante” no sentido da “possibilidade do pagamento de honorários contratuais sobre a parcela de juros de mora independente da atuação do escritório contratado haver funcionado na ação de conhecimento”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento, pois o Tribunal de origem aplicou corretamente o precedente vinculante do STF.
Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido: 

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010) 

Noutro giro, ressalto que, no julgamento da ADPF 528, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a inconstitucionalidade do destaque das verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios, ressalvada “a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se tão somente da verba correspondente aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União é constitucional”. Confira-se a ementa do precedente:

“DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.” (ADPF 528, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe 22-04-2022)

Portanto, o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com a orientação firmada no julgamento da ADPF 528, no sentido de que é permitido que as verbas honorárias, desde que regularmente contratadas, sejam pagas com os valores correspondentes aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União. 
Reitero, nos termos da jurisprudência acima, que a autorização para a utilização dos juros de mora legais se destina excepcionalmente e exclusivamente para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais e não para outras despesas diversas da educação.
Destaco, ainda, que na oportunidade, o Ministro Ricardo Lewandowski  realizou ressalva para admitir o destaque de honorários contratuais quando decorrentes da atuação de advogados em ações de conhecimento individuais propostas em favor de Municípios.
Confira-se o seguinte excerto do voto:

“Sobre a possibilidade ou não da retenção dos honorários contratuais do advogado pagos em razão do ajuizamento de demanda judicial para cobrar os valores relativos ao Fundef não transferidos voluntariamente, antes da expedição de precatório, esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que a discussão “demandaria a análise da legislação infraconstitucional (Leis nºs 8.906/94), o que é incabível em sede de recurso extraordinário” (ARE 1.102.885-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário). 
Essa mesma orientação foi observada pela Primeira Turma, no julgamento do ARE 1.066.359-AgR/AL, de relatoria do Ministro Marco Aurélio (j. 26/11/2019), no qual, por maioria, assentou que “o recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais”. A Ministra Rosa Weber acompanhou o voto do relator. 
 Naquele julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes divergiu, no que foi acompanhado pelo Ministro Luiz Fux, dando provimento ao agravo regimental interposto pela União, por entender que “a matéria envolvendo a vinculação exclusiva das verbas do FUNDEF/FUNDEB à educação pública é nitidamente de teor constitucional, tendo em vista que a hipótese em apreço cuida do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no aludido fundo educacional, o que, prima facie, indica violação direta ao art. 60 do ADCT”. Ademais, consignou que a Primeira Turma do STF “tem posição no sentido de que ofende o art. 60 do ADCT a utilização de verbas do FUNDEF para qualquer finalidade diversa da educação fundamental”.
 Por sua vez, o Ministro Roberto Barroso, em voto de desempate, acompanhou o relator do feito, assinalando que
 “[e]m diversos precedentes, o Supremo assentou a tese de que, nos casos em que se discute a possibilidade de fracionamento do valor relativo ao honorários advocatícios contratuais dos precatórios expedidos em execuções de complementação de verba do FUNDEF, devidas pela União, não há questão constitucional a ser analisada. Aplica-se a jurisprudência que afasta o cabimento de recurso extraordinário se o deslinde da controvérsia depende do prévio exame da legislação infraconstitucional.
Portanto, estou aqui acompanhando o Ministro Marco Aurélio, negando provimento ao agravo na crença de que não há uma questão constitucional aqui.
Devo dizer, todavia, Presidente, que considero correta a decisão do Superior Tribunal de Justiça nessa linha, porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem oscilado relativamente a essa matéria.
Mas a minha convicção, aqui, é que o recebimento dessas verbas só se deu, geralmente ao final de muitos anos, pelo trabalho do advogado, sem o qual o município nada receberia.
Então, o advogado propõe a demanda e, ao final - creio que de uma década -, consegue o benefício para o município. Verba que não iria para o município se não tivesse havido a ação proposta pelo advogado e, geralmente, sem honorários de pro labore, apenas com honorário de êxito.
De modo que eu considero legítima, nessa hipótese, que o advogado receba os honorários. Porém, eu não estou enfrentando o mérito, porque o Ministro Marco Aurélio entendeu que a matéria era infraconstitucional e há precedentes do Supremo nessa linha” (grifei).
 Após, o Ministro Alexandre de Moraes ressaltou que: 
 “Presidente, essa questão de se tratar de matéria infraconstitucional voltará a ser discutida, pois levarei ao Plenário da Corte uma ADPF sobre a matéria. O Tribunal de Contas da União fixou em decisão a impossibilidade da utilização do FUNDEF para pagamento de honorários advocatícios, e passou a aplicar em relação a todos os municípios - porque ele que fiscaliza a destinação desse dinheiro -, vedando essa possibilidade. Ressalto que há situações diversas.
Há a situação que o eminente Ministro Luís Roberto Barroso se referiu, em que o advogado ingressou com ação, desde o início, e, depois, obteve os honorários. E há uma grande parte das situações, em que os advogados somente passaram a atuar a partir do resultado de mérito de uma ação civil pública do Ministério Público; ou seja, só foram contratados para executar a decisão já formada e cobraram 20%, 30% chegando, às vezes, a 40%, do FUNDEF de honorários. Mas o Tribunal de Contas da União vem glosando todos esses pagamentos realizados pelas prefeituras.
Pedindo vênia à maioria já formada, entendo que a matéria é constitucional, porque seria um desvio de finalidade na destinação de verbas do FUNDEF e dou provimento ao agravo da União”.
 Em complemento ao seu voto, o Ministro Roberto Barroso fez a seguinte observação:  
“Presidente, estou de acordo com o que disse o Ministro Alexandre na parte inicial. São situações diferentes: aquela em que o advogado ajuíza a ação e litiga por muitos anos e daquela em que, vencida a demanda pelo Ministério Público, na ação coletiva, o sujeito se apressa em executar.
Portanto, eu estou considerando aqui a primeira hipótese, a do advogado, porque eu acho legítimo. Em nenhuma hipótese, eu admitiria honorários acima de 20%. Aliás, dependendo do valor em questão, eu glosaria o contrato para reduzir os honorários; quem é advogado sabe, quem foi advogado sabe que, na medida em que o volume arrecadado pelo cliente aumenta, o percentual diminui. Se estiver cobrando 1 bilhão de reais, você não cobra 20%; a vida não era boa assim. Portanto, há critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Eu estou assumindo que os municípios tenham agido corretamente e os advogados também; tudo esteja dentro do padrão” (grifei). 
Como se vê, o Ministro Roberto Barroso faz clara diferenciação a respeito do tema dos honorários advocatícios decorrentes das complementações das verbas do Fundef, entendendo que existem situações distintas no tratamento da matéria, qual seja, aquelas relacionadas à atuação de advogados que ingressaram com ações de conhecimento individuais em favor de dado Município, enquanto que, por outro lado, existem aquelas que tratam da atividade desempenhada por advogados apenas na fase de execução de título judicial constituído em ação coletiva, da qual não participou. 
[...]
 Como se vê da leitura dos trechos supratranscritos, percebe-se que foi levada a efeito a necessária distinção entre as decisões objeto do pedido de suspensão de liminar, quais sejam, as decorrentes de execuções lastreadas em título formado em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, e aquelas nas quais o título executado decorre de ações individuais de conhecimento propostas pelos municípios, por meio de advogados constituídos para tanto. Para essas últimas, o destaque dos honorários advocatícios foi mantido.
 
Essa também foi a intelecção do voto proferido pelo Ministro Bruno Dantas, Redator do Acórdão 1.423/2020-TCU-Plenário (TC 018.180/2018-3), para quem,  
“[...] por questão de justiça, é preciso reconhecer essa questão particular dos advogados que laboraram desde o princípio nesses processos que questionavam a complementação de verbas do Fundef devidas pela União aos municípios.
Segundo, é preciso reconhecer que as vinculações decorrentes dos dispositivos constitucionais e legais aplicáveis não atingem os recursos decorrentes dos juros de mora legais acrescidos às verbas constitucionalmente gravadas dada a natureza distinta de tais parcelas.
O STJ já reconheceu em diversos julgados que o novo código civil expressou a natureza indenizatória dos juros de mora. Se na perspectiva do devedor esses acréscimos constituem sanção pelo não cumprimento de uma obrigação pactuada, sob a ótica do credor os moratórios constituem indenização, visto que se prestam a afastar os prejuízos derivados da mora do devedor.
No Resp 1.703.697/PE, o STJ decidiu que ‘os recursos do FUNDEF/FUNDEB encontram-se constitucional e legalmente vinculados a uma destinação específica, sendo vedada a sua utilização em despesa diversa da manutenção e desenvolvimento da educação básica (...) inexiste possibilidade jurídica de aplicação do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994’.
Embora tal julgado tenha sido trazido pelo eminente relator em outros processos análogos ao que ora se examina, observo que ele não adentrou na questão que distingue os advogados que atuam desde as ações de conhecimento daqueles que ingressaram tão somente com as ações de execução fundada em título executivo obtido na Ação Civil Pública proposta pelo MPF, tampouco na distinção entre a obrigação principal e os juros moratórios.
No meu entender, recomposta a obrigação original ao Fundef/Fundeb, atualizada monetariamente, não há que se falar em vinculação da parcela correspondente aos juros de mora aos aludidos fundos e, consequentemente, da existência de dano ao erário. É preciso, também, levar em consideração o momento em que os escritórios afetados pela decisão recorrida efetivamente passaram a patrocinar as causas.
Portanto, o deslinde dessa celeuma passa pela reavaliação dos contratos firmados entre os municípios e as sociedades de advogados, da natureza das ações judiciais impetradas, bem como com o cotejamento das parcelas relativas às obrigações principais e aos juros de mora processuais e o valor efetivamente recebido pelos patronos por meio do destaque dos precatórios” (grifei). 
Portanto, levando em consideração que, em alguns casos, os recursos públicos decorrentes das complementações do Fundef só passaram a integrar o patrimônio dos entes municipais em razão da diligente atuação de advogados contratados, os quais desenvolveram a tese e atuaram em juízo, às vezes, por mais de 20 anos, não seria razoável negar-lhes o destaque dos honorários advocatícios, sobretudo porque atuaram sob o pálio de cláusulas contratuais que previam a remuneração apenas no êxito das demandas e em favor da ampliação dos recursos para o custeio da educação pública.
[...] 
Por conseguinte, não havendo dúvidas de que os juros de mora não são alcançados pela vinculação constitucional prevista na antiga redação do art. 60 do ADCT (após a promulgação da EC 108/2020 a matéria passou a ser disciplinada no art. 212-A, da CF), entendo que podem ser utilizados para adimplir os honorários contratuais dos advogados que propuseram as ações individuais, constituindo a União Federal em mora. Esse entendimento, inclusive, foi contemplado no voto do Ministro Alexandre de Moraes, conforme trecho da manifestação sintetizada na ementa sugerida, abaixo transcrita:
 [...]
Por tudo o que foi exposto, concluo que a utilização das verbas do fundo educacional para o pagamento de honorários advocatícios contratuais aos advogados que atuaram apenas na fase de execução de título judicial constituído em ação coletiva da qual não participaram, afrontaria a correta destinação da verba constitucionalmente vinculada à educação básica pública.
 Por outro lado, com base nas profícuas considerações e advertências externadas pelo Ministro Dias Toffoli, na SL 1.186/DF, e pelos Ministros Alexandre de Moraes e Roberto Barroso, no ARE 1.066.359-AgR/AL, as quais me fizeram refletir, ressalvo que, naquelas situações relacionadas à atuação de advogados que ingressaram com ações de conhecimento individuais em favor de dado Município, seria legítimo o destaque do valor dos honorários advocatícios (art. 22, § 4°, da Lei 8.906/1994) da quantia a ser recebida pelo respectivo ente municipal a título de complementação aos fundos educacionais, sobretudo dos respectivos juros de mora, haja vista que a vinculação à educação básica dos recursos não poderia impedir a execução dos valores referentes ao exitoso serviço prestado, os quais gozam de autonomia em relação à quantia a que o executado foi condenado no processo principal.” (grifos acrescidos)

No mesmo sentido, destaco o voto do Min. Edson Facchin:

“No tocante à questão da não incidência da vinculação do art. 60 do ADCT (atual art. 212-A da CF) à parcela referente aos juros de mora incidentes no precatório a ser pago pela União, a partir das razões lançadas sobretudo no voto do e. Ministro Ricardo Lewandowski, bem como dos precedentes desta Corte acerca da natureza jurídica indenizatória e autônoma dos juros de mora, entendo possível sua eventual utilização para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. 
Entretanto, tal qual exposto pelo Ministro Nunes Marques, a minha divergência em relação ao voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, reside, tão somente, no tocante ao alcance da medida. Assim, entendo que a possibilidade de destaque de honorários advocatícios sobre a parcela do precatório atinente aos juros de mora está adstrita aos advogados que propuseram as ações individuais, constituindo a União Federal em mora.” (grifei)

Ressalto, ainda, que o Ministro Dias Toffoli, no bojo da SL 1186, deferiu liminarmente pedido de suspensão em relação a decisões judiciais que autorizaram o destaque de honorários advocatícios contratuais, em precatórios expedidos pela União, para pagamento de verbas de complementação do FUNDEF. 
Na oportunidade, o relator acolheu os embargos de declaração, destacando a distinção entre as ações individualmente propostas pelos entes públicos e a execução da ação coletiva. Confira-se:

“De fato, padeceu a decisão embargada de omissões, na medida em que não fez a necessária distinção entre situações decorrentes de ações individualmente propostas por entes públicos, daquelas decorrentes de mera execução da aludida ação coletiva, ajuizada pela ora embargada.
E, ainda, ao não excluir de sua incidência, as ações já transitadas em julgado, que ensejaram a expedição de ordens de pagamento de honorários, em favor dos respectivos advogados, que as patrocinaram.
Não ocorreu, contudo, a apontada vulneração ao verbete da súmula vinculante nº 47, desta Suprema Corte, pois a suspensão em questão não obstou o direito dos advogados em receberem os honorários arbitrados em seu favor, apenas suspendendo, temporariamente, seu pleno exercício.
Assim, recebo, em parte, com efeitos modificativos, os embargos de declaração opostos pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) para, sanando omissões constantes da decisão embargada, declarar, expressamente, que seu comando não atinge execuções decorrentes de ações individualmente propostas por entes públicos, através de patronos para tanto constituídos, tampouco aquelas em que já transitada em julgado a decisão que reconheceu o direito ao recebimento da verba honorária, pelos advogados que atuaram no feito.” (grifos originais)

Ressalto, ainda, que não é incomum em casos análogos a ocorrência de inúmeras fraudes e conluios. Dessa forma, limitar a percepção de honorários aos advogados que atuaram na fase de conhecimento garante o princípio da proporcionalidade, a lisura do procedimento e a correta remuneração dos advogados que, de fato, atuaram nas ações judiciais movidas. Relevante lembrar que o caso versa sobre recursos públicos vinculados à educação. Qualquer desvinculação dessa finalidade constitucional é absolutamente excepcional, como indica a jurisprudência do STF.
Portanto, a Corte regional, ao proteger os honorários contratuais dos advogados que atuaram na fase de conhecimento, decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte Suprema. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente